Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-30.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENGAVETAMENTO. PROCESSO ANTERIOR SEM PEDIDO CONTRAPOSTO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sob o argumento de que precluiu a pretensão da autora quando não formulou pedido contraposto em ação anteriormente proposta pela ora apelada. Em suas razões, a recorrente pugna pela reforma da sentença alegando que faz jus a indenização, em danos materiais, no valor da franquia, de R$ 1.802,00, referentes ao prejuízo sofrido em acidente de trânsito. Afirma que não há que se falar em preclusão, haja vista que o pedido contraposto trata de uma faculdade, não existindo impedimento para requerer o seu pleito em ação própria. Sustenta ainda que a ação anterior tratou da responsabilidade pelo acidente e aqui pugna pelo ressarcimento das despesas com franquia do seu automóvel na seguradora. Requer o provimento do seu pedido e a reforma da sentença para remessa dos autos ao Juízo de origem e seu regular processamento.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 38110263 e 38110264). Contrarrazões apresentadas (ID 38110286).
3. Inicialmente, cumpre destacar o consignado na sentença: “Anteriormente foi proposta neste Juizado Especial Cível do Guará idêntica ação (autos no 0705628-80.2021.8.07.0014) em que se discutiu o mesmo acidente mencionado nestes autos, tendo como requerentes MARTA DE SOUZA DE OLIVEIRA, DANIELE DE SOUZA OLIVEIRA, e requeridas RENATA DALLPOSSO DE AZEVEDO, ALFA SEGURADORA SA, VERA LUCIA DALLPOSSO DE AZEVEDO. Em referida ação, com sentença transitada em julgado, reconheceu-se a autora não laborou em culpa no evento danoso. Assim, os pedidos das então requerentes Marta e Daniele foram julgados improcedentes. Ocorre que naquela mencionada ação as requeridas não formularam oportunamente Pedido Contraposto. Pois bem. As partes dispõe de oportunidades no processo e no tempo para deduzir pretensão, não o fazendo, ocorre o fenômeno da preclusão consumativa de reaver a reparação material ou moral decorrente do referido acidente de trânsito. Vale dizer, naquele momento as requeridas Vera (proprietária) e Renata (condutora) ofereceram defesa, MAS deixaram de requerer o Pedido Contraposto. Não podem, por meio de nova ação de conhecimento, reavivar o mesmo acidente, cujo deslinde já conta com sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa ao princípio que vela pela estabilidade das relações sociais. Por conseguinte, tem-se que a ora requerente deixou precluir seu direito de petição em relação aos prejuízos materiais ou morais sofridos em decorrência do acidente. Não pode, assim, tentar exercer esse direito de maneira transversa, mediante o manejo de nova ação. Por tais razões, impõe-se o indeferimento da petição inicial.”
4. Registro que a autora na presente ação pugna pelo ressarcimento das despesas com franquia do seu automóvel. Ademais, da leitura da sentença prolatada em processo anterior (no 0705628-80.2021.8.07.0014), ID 38109895, concluiu-se que “(...) Dessa forma, como a colisão deu-se na parte traseira, às requerentes competia, com maior relevo ainda, excluir em juízo sua responsabilidade no acidente através da produção de provas contundentes e aptas a eliminar a presunção de sua culpa. No caso dos autos, cuidando-se de batidas sucessivas, sendo que o maior dano para a requerente também foi em sua respectiva traseira, inviável atribuir-se culpa exclusiva a parte requerida, pois a frenagem no semáforo, é sempre um comportamento possível e até previsível para os condutores que trafegam atrás.”. Assim, não há que se falar em preclusão da pretensão da autora, ora recorrente, pois não houve qualquer imputação de culpa a ela pelo acidente.
5. Por tal razão, concluo pela nulidade da sentença e retorno dos autos à origem para a sua devida instrução probatória e citação, sendo inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura. Assim, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo a quo é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios na ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.